Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ACTIO NATA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que a Embargante, insatisfeita com a solução dada ao recurso, pretende novo exame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.